Tribunal: TJDFT
Processo: 0044562-08.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044562-08.2012.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA OTTONI LEAL CARNEIRO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO AUTOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA. I. A pretensão deduzida na ação monitória, baseada em cheque que perdeu sua feição cambial, prescreve em cinco anos, a teor do disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. II. Não se pode reconhecer a nulidade da citação por edital precedida da observância dos requisitos que os artigos 256, inciso II, e 257, inciso I, estabelecem para a sua realização. III. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 240, §§ 1o e 2o). IV. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. V. Haveria um grave atentado ao princípio da confiança permitir que, depois de admitida e realizada a citação por edital, a ação seja extinta sob o fundamento de que, antes mesmo da citação ordenada e efetivada, a prescrição já havia se consumado. VI. Recurso do Autor conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, do Código Civil, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que os cheques venceram em 31/3/2010 e 30/4/2010, e, embora a ação monitória tenha sido proposta em 10/9/2012, a citação por edital somente foi requerida em 19/7/2016, 6 (seis) anos após o vencimento dos títulos; b) artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de nulidade da citação editalícia II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 206, §5o, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os cheques que dão suporte à ação monitória foram emitidos em 31/03/2010 e 30/04/2010 (fls. 17/18) e a demanda ajuizada no dia 16/10/2012, dentro, portanto, do lapso prescricional de cinco anos. A citação ocorreu em 23/08/2006 (fl. 249) depois de diligências frustradas e intervenções judiciais para a descoberta do endereço da Ré, não se verificando, em momento algum, qualquer desídia processual do Autor. A prescrição só continua fluindo depois do despacho positivo caso o demandante se omita quanto às medidas que a legislação processual impõe para a consecução da citação, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973, verbis: (...) De acordo com a inteligência desses preceitos legais, dentro da temática prescricional, a legislação impõe ao autor da ação dois cuidados essenciais: propor a demanda dentro do prazo prescricional e promover a citação do réu depois que o juiz, admitindo a petição inicial, determina a sua realização. Uma vez atendidas essas duas exigências e não se verificando omissão injustificável no curso do feito, nenhuma contingência processual pode ser debitada ao autor, de maneira a justificar a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição (ID 13796121-Pág.8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não houve nulidade da citação editalícia, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024